Tribunal: TJSP
Processo: 1020038-73.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Apelação – Compra e venda de bem imóvel – Cobrança de multa pelo atraso na entrega do bem – Atraso injustificado – Multa compensatória e moratória que incidem sobre o valor pago pelo comprador, independentemente da origem dos recursos para quitação do débito – Termo inicial das multas que incidem a partir do primeiro dia subsequente à expiração do prazo para entrega do bem (já computado o

Ementa:
Apelação – Compra e venda de bem imóvel – Cobrança de multa pelo atraso na entrega do bem – Atraso injustificado – Multa compensatória e moratória que incidem sobre o valor pago pelo comprador, independentemente da origem dos recursos para quitação do débito – Termo inicial das multas que incidem a partir do primeiro dia subsequente à expiração do prazo para entrega do bem (já computado o prazo de tolerância de 180) – Decisão mantida – Recurso não provido.